Tribunal: TJES
Processo: 0000082-28.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000082-28.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCEIR LUAN GOMES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica, a penas de reclusão e detenção, em razão de agressões físicas e ameaças de morte dirigidas à companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça e a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal não se comprova, pois o atendimento médico realizado logo após os fatos não constatou lesões, e a médica confirmou em juízo a ausência de sinais físicos no corpo da vítima.

4. A prova testemunhal policial que menciona inchaço no rosto da vítima não é suficiente, isoladamente, para demonstrar a ocorrência de lesão corporal.

5. Embora o exame de corpo de delito possa ser suprido por outros meios de prova, no caso concreto não há conjunto probatório idôneo que comprove a materialidade do delito.

6. Os fatos narrados ajustam-se à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941), diante da ausência de lesão comprovada.

7. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e sustenta a condenação pelo crime de ameaça.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide em razão da relação doméstica entre as partes.

9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo ajustada apenas quanto à desclassificação do delito de lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da materialidade da lesão corporal, especialmente diante de laudo médico negativo, impõe a desclassificação para a contravenção de vias de fato. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nas hipóteses de violência praticada em ambiente doméstico com coabitação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 147, 61, II, “f”, e 69; DL 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.078.054-DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23/05/2023; STJ, APn 1.079-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCEIR LUAN GOMES CARDOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e no art. 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido da prática do crimes, sustentando a inexistência de prova da materialidade delitiva e afirmando que são insuficientes as provas de autoria.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Ainda de forma subsidiária, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que as reprimendas sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
VALCEIR LUAN GOMES CARDOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e no art. 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido da prática do crimes, sustentando a inexistência de prova da materialidade delitiva e afirmando que são insuficientes as provas de autoria.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Ainda de forma subsidiária, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que as reprimendas sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos delitos descritos no art.
129, § 13°, no artigo 147, ambos do Código Penal e na forma da Lei 11.340/06, bem como dos crimes previstos nos art. 329, 330 e 331, todos do Código Penal, narrando que, no dia 09 de abril de 2023, na residência situada na Rua Ângela Savergnini, centro de Marilândia/ES, o acusado Valceir Luan Gomes Cardoso, agindo com intenção de lesionar, ofendeu a integridade física de sua companheira, Arlete Luiz de Sousa.

Consoante a denúncia, o acusado, no dia e local dos fatos, chegou à residência em estado de embriaguez e passou a questionar a vítima sobre uma suposta traição, afirmando que a mataria caso ela não confessasse. Diante de tal situação, o acusado passou a desferir socos no rosto e na barriga da vítima, enquanto tentava asfixiá-la e tapar sua boca para impedir que ela gritasse.

Ato contínuo, o agressor apoderou-se de uma tesoura com o intuito de "furar" a vítima, mantendo as ameaças de morte. Embora tenha largado o objeto após pedidos da mulher, ele voltou a enforcá-la e a arremessou contra o chão. A agressão só foi interrompida momentaneamente quando um vizinho, ao ouvir os gritos, bateu à porta. Contudo, o acusado trancou a entrada novamente e retomou o enforcamento.

A vítima só conseguiu escapar quando uma vizinha de sua genitora apareceu chamando-a, momento em que ela logrou êxito em fugir para buscar atendimento médico no Pronto Atendimento local.

Posteriormente, ao ser localizado pela Polícia Militar em seu apartamento, o acusado demonstrou resistência ativa, recusando-se a abrir o portão e, após receber voz de prisão, tentou evadir-se correndo da guarnição. Durante o trajeto até a delegacia em Colatina, o acusado mediu forças com os policiais, chutou o compartimento de segurança da viatura e proferiu desacatos como "filho da puta" e "desgraça", além de ameaçar matar os militares em serviço

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, absolvendo-o das demais imputações.

Em atenção aos autos, verifico que a vítima, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que morava junto com o acusado e que viviam um relacionamento conturbado, no qual o acusado sempre lhe ameaçava. Disse, que o acusado chegou em casa embriagado, já lhe agredindo com socos e chutes. Relatou que o acusado questionou onde a ofendida havia dormido e confirmou que o réu ameaçou lhe furar com uma faca.

Também durante a audiência, as testemunhas policiais CB PMES Schesley Rodrigues Caldeira e SGT PMES Alessandro Ferraz afirmaram que quando atenderam a ocorrência no dia dos fatos, notaram que o rosto da vítima estava inchado.

A testemunha Fernanda Altoé, médica que atendeu a vítima no dia dos fatos, por sua vez, confirmou que a vítima chegou ao pronto atendimento relatando que havia sofrido agressões. Todavia, afirmou que não constatou nenhuma lesão no corpo da vítima.

O acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou que, em razão de uma discussão, a vítima passou a lhe agredir, relatando que apenas se defendeu das investidas da ofendida, negando, entretanto, a prática dos delitos.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que merece acolhimento o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista que não restou comprovada a materialidade do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal.

Não desconsidero que
“o exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime”.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.078.054-DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 23/5/2023 (Info 777).

Todavia, no caso dos autos, o boletim de atendimento médico, realizado logo em seguida aos fatos, não atesta qualquer tipo de lesão sofrida pela vítima. Além disso, a própria médica atestou, em audiência sob o crivo do contraditório, que não constatou a existência de lesões aparentes no corpo da vítima.

Quanto ao depoimento dos policiais, que afirmaram que o rosto da vítima estava inchado, entendo que tais alegações são insuficientes para comprovar que as agressões do acusado resultaram em lesões corporais.

Desse modo, entendo que os fatos descritos na denúncia melhor se enquadram à contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 do DL 3.688/1941.

Dessa forma, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a culpabilidade seja considerada em seu desfavor; os antecedentes são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os motivos do crime não merecem reprovação; as circunstâncias não extrapolam o normal do tipo penal; as consequências são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima, em que pesem as alegações da Defesa, não merece ser valorado em favor do réu, já que restou evidente o relacionamento abusivo vivenciado pelas partes, de modo que não há como se afirmar que a ofendida contribuiu para as ações do acusado.

Desse modo, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Incide a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de forma que fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) dias de prisão simples, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

No tocante ao crime de ameaça, não merece provimento o pedido de absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que a narrativa da vítima é coesa e coerente com as demais provas produzidas durante o curso processual, de forma que não há razões para dela duvidar. Nesse sentido:

A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. STJ. Corte Especial. APn 1.079-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15/10/2025 (Info 870).

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, que deve ser mantida, considerando a coabitação entre as partes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, de forma que se revela acertada a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Considerando o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, têm-se a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como as demais disposições da sentença condenatória acerca da inaplicabilidade de benefícios ou institutos despenalizadores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta para a contravenção penal descrita no art. 21 do DL 3.688/1941, reduzindo a pena aplicada ao acusado para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto no sentido de acompanhar integralmente a eminente Relatora, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise dos autos.

Após acurado estudo acerca das teses e pedidos ventilados, não tenho dúvidas em acompanhar a Nobre Relatora.

O exame do conjunto probatório revela acerto na solução proposta. Embora comprovada a agressão física praticada no contexto de violência doméstica, a materialidade do crime de lesão corporal não se mostrou suficientemente demonstrada, diante da ausência de laudo pericial e da inexistência de constatação médica objetiva de lesões aparentes.

Nesse cenário, mostra-se adequada a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, pois remanesce comprovada a violência empregada contra a vítima, ainda que sem prova segura do resultado lesivo exigido pelo art. 129, § 13, do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, a condenação deve ser mantida. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra amparo no contexto dos autos e revela promessa de mal injusto e grave, idônea a causar temor, sobretudo diante do ambiente de violência doméstica em que os fatos ocorreram.

Também acompanho a dosimetria redimensionada, por se mostrar proporcional e compatível com a nova capitulação jurídica.

Dessa forma, voto no sentido de acompanhar integralmente a eminente Relatora, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR